Tribunal: TJMT
Processo: 0056787-89.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056787-89.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAURENTINA DE OLIVEIRA - CPF: 325.798.701-30 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES — RECURSO DE APELAÇÃO —OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 —
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados pelo
Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação n° 0056787-89.2013.8.11.0041 (ID. 96688470).

O Embargante alega que desde 2014 o pedido de averbação do tempo de serviço prestado ao Tribunal de Justiça pela Embargada Laurentina de Oliveira foi reconhecido
administrativamente e, realizada a averbação conforme se vê do Diário Oficial n. 26268, p. 17, datado de 09 de abril de 2014 – juntado ao apelo.

Assevera que nunca existiu qualquer necessidade de vir a juízo requerer a averbação do tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário, uma vez que em razão da contribuição para o regime próprio de Previdência do Tribunal de Justiça/MT, e para efeitos de aposentadoria, foi realizada a averbação do referido tempo de serviço.

Afiança que em relação à contratação temporária da Embargada, realizada de 29/06/1988 até 31/1/1993, contribuição previdenciária foi recolhida junto ao INSS (Regime Geral) o que não gera direito à averbação do tempo de serviço no Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, requer a aplicação do disposto no artigo 90, §4° do Código de Processo Civil, reduzindo-se os honorários advocatícios pela metade, bem como pugna que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, por tempestivo e próprio, para dar-lhe provimento, com efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, com a retificação da averbação de tempo de serviço em que se fez contribuição previdenciária para o INSS, e redução da verba honorária, uma vez que o tempo de serviço prestado ao Tribunal de Justiça já havia sido averbado desde 9 de abril de 2014, isto é, muito tempo antes da sentença (ID 99293997).

A parte embargada não apresentou contrarrazões conforme a certidão de ID. 100758468.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe frisar que os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.

A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Entretanto, a irresignação do embargante não merece prosperar, uma vez que as questões levantadas não configuram hipóteses de cabimento do recurso, inseridas no artigo 1.022 do CPC.

Da análise dos autos, constata-se que a matéria aventada nos aclaratórios não foi tema de insurgência nas razões de apelação, tampouco submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, constituindo, pois, inovação recursal, a qual é insuscetível de ser levantada em sede de embargos de declaração.

Neste espeque, a alegação de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não podem ser apreciadas nessa seara recursal, eis que acobertadas pela preclusão

Ademais, considerando que o cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses em que se evidencie vício no julgado atacado, é incabível a inovação recursal, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

(EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 29/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1290992 GO 2018/0109069-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/8/2019). (Destaquei).

Colaciono, outrossim, precedente deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. A tese arguida em sede de Embargos de Declaração quanto à omissão de apreciação de Lei Municipal apresentados após o julgamento do recurso de apelação, de matéria não ventilada nos primeiros aclaratórios, configura inovação recursal, insuscetível de apreciação nessa seara recursal.

(N.U 0008252-39.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do inciso II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021